Tribunal: TJDFT
Processo: 0721050-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721050-35.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 59437708, p. 33-34) que indeferiu tutela de urgência consistente na retirada e proibição de novas publicações em página eletrônica (URL https://www.instagram.com/p/C48sPsCLYXP/) de matéria com conteúdo que a ofensa. Afirma que os agravados publicaram vídeo em contas do Instagram, no qual o primeiro, Deputado Zé Trovão, profere fala ofensiva e falsa a seu respeito, expondo-a a situação vexatória. Alega que, pelo conteúdo do vídeo, resta evidente não apenas as absurdas e inverídicas colocações do primeiro agravado, no sentido de que ela teria se referido à população catarinense como “lixo, somos vagabundos, nazistas”, mas também por todo o conteúdo ofensivo proferido pelo deputado e compartilhado online de forma pública, em total abuso do seu direito de liberdade de expressão, violando os direitos de personalidade, concernentes à sua honra e imagem. Argumenta que em seu discurso se limitou a tratar do crescimento de células neonazistas no País, que foi deturpado pelos agravados para incitar o ódio, a desinformação e colocar a população catarinense contra si e seu partido. Assinala que os agravados têm milhares de seguidores, 434 mil e 41 mil, de sorte que as publicações já receberam mais de 30 mil “curtidas”, além dos respectivos compartilhamentos, inestimáveis. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que as publicações sejam removidas, bem assim que os agravados sejam proibidos de veicular novas publicações com conteúdo semelhante. 2. Em favor dos agravados milita o direito à liberdade de expressão (CF 5o, IX e XIV) que, por sua superlativa importância, sobretudo, mas não exclusivamente, para um Parlamentar, deve ser preservado nesta sede provisória. No conflito desse direito com os da personalidade – que, sem dúvida, também são de alta relevância -, pondera-se, no atual estágio embrionário do processo, pela prevalência do primeiro, até pelo fato da agravante dispor de meios – v.g., mídias sociais - para demonstrar, desde logo, que as falas questionadas estariam dissociadas da realidade, o que sugere a desproporcionalidade, por ora, da medida requerida inaudita altera parte. Tenha-se presente ainda a ponderação do Juízo a quo, no sentido de que (...) na publicação apresentada consta a fala da autora, que deu azo aos comentários impugnados, motivo pelo qual eventuais seguidores irão analisar a fala real da autora e os comentários do réu no mesmo vídeo, motivo pelo qual é inviável o deferimento da tutela de urgência postulada, neste momento processual. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se Marcos Antônio Pereira Gomes – conhecido como Zé Trovão – parar contrarrazões, observando a Secretaria que ele já tem Advogado constituído nos autos. Quanto ao outro agravado, considerando que ainda não foi citado (id 198152499), é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, AgInt no AREsp. 1.041.445.813, 2019). Intimem-se. Brasília, 30/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator